Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702666-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: MARSE AMARAL SPINO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que a remoção dos veículos penhorados sejam obstados por decisão recursal deste Relator. Liminar indeferida. (ID 43759904). É o relatório. Decido. Conforme relatado, denota-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 152742509) que homologou acordo entre as partes. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de março de 2023